Tribunal: STF
Processo: ARE 1349856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REJEITADA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. CABÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES E O PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 114 DA LEI N.º 12.086/2009. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.



    I – A questão jurídica tratada no pedido de uniformização de jurisprudência vem sendo discutida tanto nas Turmas Recursais quanto nas Turmas Cíveis do ETJDFT, de modo que mesmo eventualmente se constatando alguma divergência entre os julgados, futura decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência não produziria efeito quanto aos julgamentos realizados pelas Varas da Fazenda Pública e Turmas Cíveis do ETJDFT. Preliminar rejeitada.



    II - O Decreto 17.352/96 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar da reserva remunerada, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, previsto no art. 9º da Lei da 7.289/84. Registra-se, ainda, que o art. 5º do mencionado Decreto estabelece que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação e o art. 9º arremata assegurando que o Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, terá todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou Graduação em atividade, exceto promoção.



    III - A exceção trazida pelo § 3° do art. 114 da Lei nº 12.086/2009, para pagamento do adicional igual a 0,3 (três décimos) sobre os proventos que estiver percebendo, é para o militar reformado, que tenha modificado sua situação na inatividade, para a prestação de tarefa por tempo certo. No caso dos autos, a parte autora é militar da reserva remunerada do Distrito Federal, para o qual não há nenhuma restrição na lei para o recebimento de tal adicional.



    IV - Litigância de má-fé do Distrito Federal. Sem razão a parte autora, até porque os atos judiciais são públicos e não se comprova a ocorrência de dolo na proposição. Desse modo, o equívoco é de fácil constatação e não teve qualquer influência no julgamento da causa.



    V – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente